Tribunal: TJDFT
Processo: 0003874-23.2016.8.07.0014
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REDIBITÓRIA. COMPRA VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. DEFEITO. CÂMBIO. VÍCIO SANÁVEL. AUSÊNCIA DE PERIGO AO CONSUMIDOR. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO AUTOMÓVEL. DESPROPORCIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DA CAUSA. ART. 85 §2o, DO CPC. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO. RECURSO DA SEGUNDA RÉ PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Em que a existência de vício na peça do automóvel adquirido pelo consumidor, restou demonstrado que tal defeito, além de ser facilmente sanável, não compromete o uso do bem ou a segurança do consumidor.
2. Verificada a existência de defeito em uma peça que não afetou substancialmente a qualidade do bem, e que o defeito apresentado no automóvel do autor não torna o bem impróprio para o uso, nem mesmo gera problemas na sua segurança, torna-se desarrazoada a invocação do pedido de substituição do bem estabelecida no inciso I do § 1o do art. 18, pois essa medida é desproporcional em relação ao valor do bem e ao vício constatado de fácil reparação.
3. Nos termos do art. 85, §2o, do CPC, os honorários devem ser fixados entre 10% e 20% do valor atualizado da condenação, do proveito econômico obtido, ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa.
3.1. Não tendo havido condenação, nem sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a fixação dos honorários deve tomar como base o valor da causa.
4. Os critérios previstos no Código de Processo Civil para a fixação dos honorários advocatícios são de aplicação obrigatória, não sendo permitido ao julgador afastá-los fora das hipóteses excepcionais previstas na Lei.
5. Recursos conhecidos. Recurso do autor não provido. Recurso da segunda ré provido. Sentença parcialmente reformada.